Tribunal: TJBA
Processo: 0088527-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088527-66.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MARIANA BARROS MENDONCA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, CELSO DAVID ANTUNES APELADO: ULISSES DO NASCIMENTO NEVES Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARY DA SILVA MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ECONÔMICOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONTA NOS PERÍODOS RECLAMADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991), com base em suposta existência de conta poupança de titularidade do autor, ora apelado, junto ao banco. A sentença acolheu o pleito mesmo diante da ausência de prova documental quanto à existência da conta no período litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelado comprovou, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação jurídica de depósito em caderneta de poupança com saldo positivo durante os períodos de incidência dos planos econômicos reclamados. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, em tese, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, conforme entendimento da Súmula 297 do STJ. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sendo imprescindível a apresentação de indícios concretos de titularidade da conta poupança nos períodos pertinentes, nos termos do art. 373, I, do CPC. O autor não produziu qualquer prova — sequer indiciária — da existência da conta ou de saldo durante os planos econômicos, tendo apresentado documentos posteriores e irrelevantes para o período de 1987 a 1991. O banco, por sua vez, apresentou prova documental indicando que a conta referida foi aberta apenas em 22/06/1994, ou seja, após os períodos em discussão, configurando fato impeditivo do direito do autor. A sentença de primeiro grau desconsiderou indevidamente a prova apresentada pelo réu e atribuiu peso desproporcional à inversão do ônus probatório, não observando a ausência de substrato mínimo da parte autora. Diante da inexistência de prova da relação contratual no período em questão, impõe-se a improcedência do pedido, com reforma integral da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0088527-66.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada ULISSES DO NASCIMENTO NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.